Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-60.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO CIVIL. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO MANTIDA.
1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia, nada impede o requerido, em embargos à monitória, discutir a “causa debendi”, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Na hipótese, o réu embargante reconvinte não trouxe aos autos elementos probatórios aptos a sustentar sua alegação, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado.
3. Apelação conhecida e não provida.